Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-97.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EDIFÍCIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. A associação de moradores, após o advento da Lei n. 13.465/2017, pode cobrar taxas de manutenção de condomínio desde que preenchidos os requisitos de seu art. 36-A, no caso de loteamentos regulares.
2. Associações de moradores de loteamentos ou edificações irregulares não possuem natureza jurídica semelhante a um condomínio, mas apenas natureza estritamente associativa
3. Ausente a prova de adesão à associação ou anuência expressa para a sua cobrança, a taxa deixa de possuir natureza obrigacional.
4. A liberdade de associação constitui princípio constitucional primordial e tradução inequívoca da liberdade da pessoa humana, inexistindo possibilidade de sua mitigação.
5. Apelação desprovida.